Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – OMISSÃO – AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000570-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO - ME - CNPJ: 03.799.345/0001-45 (EMBARGADO), MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO - CPF: 275.120.611-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – OMISSÃO – AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Kirton Bank S.A

– Banco Múltiplo
(antes HSBC Bank Brasil)
,
em face do v. acórdão proferido

por esta c. Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento em que se objetivava a reforma da sentença parcial de mérito que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação à pessoa jurídica -
Maria Antônia da Silva Pedroso-ME.

Inconformado, diz que o v. acordão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a prescrição à luz do art. 202, I, do C. Civil e art. 240, §1o do CPC, porque o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

Afirma que o contrato prevê que a pessoa física de Maria Antônia da Silva Pedroso, é devedora solidária e interveniente garantidora das obrigações assumidas no contrato pela pessoa jurídica, e que a pessoa física, ora embargada, já foi citada, de modo que a interrupção operada contra o devedor solidário envolve os demais.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados a fim de afastar a ocorrência da prescrição.

Contrarrazões no id n. 170978657, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, a embargante diz que o acórdão

embargado é omisso porque

a citação da pessoa física de Maria Antônio da Silva Pedroso também interrompeu a prescrição em relação à

pessoa jurídica

Maria Antônia da Silva Pedroso –Me (devedora solidária)

Pois bem. Decisão omissa, segundo abalizada doutrina, é aquela que “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC”) –
Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715.

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada omissão, pois o v. condutor enfrentou expressamente a matéria atinente à prescrição da pretensão executiva quanto à pessoa jurídica - Maria Antônia da Silva Pedrosa Me-, reconhecendo a prejudicial, por não ter operado a citação da empresa devedora dentro do prazo legal, o que obsta o regular desenvolvimento do processo em relação a esta.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se o embargante em manifestar o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023